Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DIAS DA ROCHA - CPF: 064.286.798-41 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de a
ção declaratória cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência,
a fim de
declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 90.770,75. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

Verificar se houve cerceamento de defesa
em decorrência do Juízo a quo não ter oportunizado a produção de provas, porém proferiu sentença julgando a demanda improcedente pela ausência de provas.

III. Razões de decidir

1
. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas requeridas pela parte, seguido do julgamento desfavorável por ausência de comprovação do alegado, confo
r
me jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1406156).

2
. A análise do laudo pericial apresentado pelo IPEM-MT (ID 248045668) não esclarece suficientemente as razões do defeito no medidor, tampouco se a irregularidade pode ser atribuída à conduta do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento
: “
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de pr
o
vas requeridas e essenciais à demonstração do direito alegado, especialmente quando a impr
o
cedência do pedido se fundame
nta na ausência de tais provas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406156, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Tu
r
ma, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDOMIRO DIAS DA ROCHA
, contra a sentença de ID
248045692
, proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível de
Cuiabá/MT, que
,

nos autos da
ação declaratória c/c pedido de indenização e tutela de urgência
ajuizada
em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

julgou

improcedentes os pedidos da inicial.

Por intermédio das razões recursais de ID 248045702, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de produção de prova pericial e testemunhal, as quais seriam indispensáveis para comprova
ção
de quem seria a culpa pelo possível problema no medidor e esclarecer os valores devidos, com seus respectivos períodos.

Afirma que o indeferimento do pedido de produção de provas impediu a efetiva comprovação dos fatos e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que demanda a anulação da sentença e o retorno do processo ao juízo de origem para a realização das provas.

Assevera
,
ainda
,
que as provas apresentadas pela apelada foram produzidas unilateralmente, sem a participação do apelante ou acompanhamento de perito oficial, o que comprometeria sua validade.

Aduz que o
Juízo de
primeira
instância
agiu em divergência com o entendimento do STJ, que e
ntende
resta
r
caracterizado o cerceamento de defesa quando a parte, ao pugnar pela produção de provas, tem obstado o ato processual, ocorrendo julgamento contrário ao seu interesse, fundamentado na ausência de provas de suas alegações.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

O Recurso é
tempestivo

e preparado
(ID
249029677
)
.

Em suas contrarrazões (ID 248045705), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALDOMIRO DIAS DA ROCHA

ajuizou
ação declaratória c/c pedido de indenização e tutela de urgência
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para declarar a inexigibilidade do
s débito s cobrado s pela apel ada
no valor de R$
90.770,75
(
noventa mil setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos
)
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 248045692):

“(...)

Da análise
da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é improcedente.

Ademais, extrai-se do termo lavrado que o Requerente acompanhou e assinou laudo TOI sob n.º 580969 (Id. 9480411), fotos vistoria (Id. 9480402), encaminhada a parte Autora a carta de notificação de recuperação de consumo (Id. 9480392), protocolo entrega (Id. 9480407), demonstrativo de cálculo (Id. 9480397), laudo IPEM-MT, ao qual restou reprovado medidor, não funcionando e com indícios de violação no bloco (Id. 9480404), em que decorrem de uma recuperação de consumo apurada após a constatação da existência de irregularidade que impedia o correto registro do que era efetivamente consumido pela UC titularidade da parte Autora, oportunizando assim o crivo do contraditório no procedimento administrativo.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

De mais a mais, restou comprovada pelo histórico de consumo da UC (Id. 9480416), posterior a retirada do medidor reprovado, com a regularização da situação de anormalidade o consumo mensal aumentou consideravelmente de quando constatada a irregularidade na UC do
imóvel, vez
que todo o procedimento
administrativo da

constatação ocorreu em plena consonância com a Resolução da ANEEL n.º 414/2010, as quais foram devidamente respeitadas.

Assim, o ônus da prova da parte Ré lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

Desta forma, tendo a concessionária observada e procedida conforme o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora Ré e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.

Desse modo, verifica-se que restou garantido a parte Autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, foi notificada da irregularidade encontrada pela parte Requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a parte Ré agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte Requerente não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC).

Nesse sentido:

(...)

Desta feita, a parte Autora não produziu qualquer prova do direito alegado. É sabido que não basta alegar, é preciso trazer a juízo elementos contundentes a infirmar a tese suscitada, sob pena de ver seu pleito rechaçado, ônus do qual a parte Requerente não se desincumbiu.

Importa observar que, inobstante a responsabilidade objetiva do fornecedor, é dever do consumidor provar os fatos alegados, notadamente a falha na prestação do serviço e os danos correlatos. Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte Autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

In
casu
, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia Ré agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Portanto, a prova até então produzida permite concluir que ficou caracterizada a anomalia/irregularidade no registrador energia trocado, com variação substancial do perfil de consumo na UC,
situação em que se mostra devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.

Ressalto que, neste caso as consequências jurídicas na seara cível não afastam a responsabilidade do consumidor de arcar com o consumo real ou, como no caso, diante da impossibilidade, um consumo aproximado do que teria sido o real, tal como permite a legislação aplicável, pois foi economicamente beneficiada pelo registro a menor de consumo, ainda que, suponha-se, a isso não tenha dado causa.

Assim, considerando que a parte Autora foi notificada do débito em discussão, da lavratura do TOI e da constatação da irregularidade em sua UC, não merece prosperar o argumento de cobrança abusiva. Logo, reputo regular a cobrança da fatura de recuperação de consumo em discussão decorrente da responsabilidade da parte Requerente em ressarcir a parte Ré nos valores referentes ao consumo de energia no período em que perdurou a irregularidade apurada na inspeção.

(...)

Dentro desse contexto,
levando em conta a natureza da demanda ser de baixa complexidade jurídica
, o tempo exigido para desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros processos sobre a mesma matéria, é que
concluo como justo e razoável o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais).

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, proposto por VALDOMIRO DIAS DA ROCHA
,
em face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência,
REVOGO
a tutela urgência concedida(Id. 6127509).

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
”

Inconformad
a
com a r. sentença, o
apelante interpôs o presente recurso

De proêmio, o
apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, além de o referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição
autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO NO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDER/INDEA Nº 001/2007 - REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.
2 - Embora os Autos de Infração nº 012/040/2007 e nº 013/040/2007, sejam provenientes dos mesmos fatos, inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de multa para a pessoa física (proprietária) e para a pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), a teor do que dispõe o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (110. 001/2007) 4 - A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatório caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
”
(TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NÃO CONHECIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o
exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
Dentre as causas suspensivas, não
encontra-se
a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro. Apelo provido.
”
(TJ-MT 10168383620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022) (
g.n
)

Por essas razões,
não conheço
do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pel
o
apelante.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o Apelo merece

prosperar
.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de provas, porém afirmou que o autor não
conseguiu comprovar
suas alegações.

Sabe-se que, por ser o destinatário das provas, ao Magistrado compete
à
atribuição de determinar ou não
à
respectiva produção, considerando a conjuntura dos fatos e dos direitos envolvidos, de modo a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preveem os artigos 370 e 371 do CPC/2015.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No caso, tanto o apelante quanto o apelado se manifestaram nos autos, informando
às
provas que desejavam produzir, conforme se pode verificar nos petitórios contidos nos
IDs
248045687 e 248045681.

O autor, ora apelante, pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial, a fim de demonstrar se, de fato, existe algum problema no medidor e se o suposto problema pode ser atribuído a ele.

Por conseguinte, o Magistrado singular indeferiu a produção d
as
provas requeridas pelas partes, sob o fundamento de que as provas documentais existentes nos autos, notadamente o laudo pericial elaborado pelo IPEM/MT, já esclareciam suficientemente a controvérsia (ID 248045691).

Entretanto, na r. sentença (ID 248045692), o
Magistrado
julgou improcedente a inicial, sob a afirmativa de que o autor não produziu qualquer prova do direito alegado.

Nesse
contexto
,
o Supe
rior Tribunal de Justiça entende que há cerceamento de defesa. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes
.
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.
3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator:
Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)
(
g.n
)

Desta feita, configurou-se cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo Magistrado ao indeferir a produção de provas pretendida e, na sequência, julgar improcedente o pedido por falta de comprovação do alegado.

Além disso, há dúvidas que só podem ser esclarecidas com uma instrução mais aprofundada, uma vez que, embora tenha sido realizada perícia no medidor pelo IPEM (ID 248045668), o referido laudo não esclarece quais foram os motivos pelos quais o equipamento foi reprovado e se tal fato se deu em razão de conduta humana.

Assim, com a devida vênia ao Magistrado de origem, a prolação da sentença sem oportunizar
as
partes a dilação probatória
se revela
uma medida precipitada, razão pela qual a sentença merece ser cassada, com a retomada da marcha processual.

No mesmo sentido seguem entendimentos
deste Sodalício:

“
(...)
“
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
01/07/2021).
Ademais, se o laudo pericial é insuficiente para emitir juízo sobre o defeito de fabricação, pela não apresentação das peças substituídas e, não havendo nos autos elementos,
deve ser oportunizada a dilação probatória, que foi obstado pelo indeferimento de outras provas
.
”
(N.U 1002267-72.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)
(
g.n
)

“(...)
“
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é
julgado improcedente por falta de provas
”. (
AgInt
no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 13/10/2022.)

A prática de agiotagem pode ser comprovada por documentos, mas também por prova testemunhal quando o objetivo é demonstrar as peculiaridades e circunstâncias do contrato. (N.U 1000359-55.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)
(
g.n
)

Logo, verifica-se que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para a análise do litígio, uma vez que as partes não tiveram a oportunidade de apresentar provas que embasassem a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, o que configura ofensa aos direitos e garantias previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A partir dessas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
VALDOMIRO DIAS DA ROCHA
, a fim de

cassar a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para
a devida instrução probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024